Tribunal: TJDFT
Processo: 0024628-33.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos, etc. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID. Num. 51815833). Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 06 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator